Tribunal: TJES
Processo: 0039150-92.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039150-92.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, ao julgar apelações interpostas por TIM Celular S.A. e pelo próprio ente público, manteve a redução de 50% da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 35.647,69 para R$ 17.823,84, bem como estabeleceu a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, que reduziu a multa administrativa com fundamento em jurisprudência consolidada, é nula por afronta ao art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se a redução judicial do valor da multa imposta pelo Procon encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ autoriza o julgamento monocrático por parte do relator quando o recurso se encontra em desacordo com o entendimento consolidado, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno permite a submissão da questão ao órgão colegiado.

4.
O Procon Municipal não justificou, de forma concreta e individualizada, os critérios legais utilizados para fixação da multa, limitando-se a menções genéricas sem apontar agravantes ou reincidência.

5.
A infração teve origem em reclamação individual de consumidor, sem evidência de repercussão coletiva, vantagem econômica significativa ou má-fé da empresa, justificando a redução da sanção pecuniária.

6.
A redução da multa de R$ 35.647,69 para R$ 17.823,84 está em consonância com o art. 57 do CDC e com o Decreto Municipal nº 11.738/2003, preservando o caráter pedagógico da penalidade.

7.
Não há afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois a decisão judicial se limita à interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, sem afastamento de norma municipal por vício de inconstitucionalidade.

8.
É correta a aplicação da sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial do pedido da autora, que obteve redução da multa, mas não sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada não é nula, sendo eventual vício suprido com o julgamento colegiado do agravo interno. 2. A multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzida judicialmente com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo sem afastamento da norma municipal que a regula.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 57 e 932; CDC, art. 57; Decreto Municipal nº 11.738/2003; Decreto Federal nº 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2010083/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 0002177-07.2016.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 16.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0037705-10.2013.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de
Agrav
o
Interno

na Apelação Cível
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
Decisão Monocrática
de
ID 6871089,
da lavra do
eminente
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho,

que
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
TIM CELULAR S.A.
e, ainda, deu parcial provimento ao apelo do ente público municipal, para reformar a sentença para condenar ambos os litigantes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais.

Irresignad
o
,
o ente municipal
sustenta em suas
razões
recursais (ID 7902645)
em síntese:
(1)

que
a nulidade da decisão monocrática agravada por não estar suficientemente fundamentada e ter sido proferida fora das hipóteses previstas pelo art. 932 do CPC/15
;
(2)

que
a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não constitui entendimento dominante no âmbito deste Tribunal, a ponto de fundamentar o julgamento monocrático;
(3)
que o valor da multa levou em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, tudo conforme Decreto Municipal n.° 11.738/03 e do Decreto Federal 2.181/97;
(4)
que a redução do valor arbitrado pelo Procon Municipal de Vitória, afastaria a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito, no âmbito do TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental, em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF.

Com base em tais argumentos, pede
a reconsideração da decisão monocrática agravada e, caso não seja atendido tal pleito, pede o provimento do presente agravo interno pelo órgão colegiado.

A parte apelad
a
, apesar de intimada
(ID 8959081)
, não apresentou contrarrazões.

Após a interposição do presente recurso, os autos foram redistribuídos a este
julgador
, em razão de o Relator originário ter sido alçado ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Inicialmente,
cumpre apreciar o pedido de nulidade da decisão monocrática agravada, sob o argumento de violação ao princípio da colegialidade
.

Sustenta o ente público agravante que a decisão impugnada seria nula por ter sido proferida fora das hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, fundamentou-se no art. 932 do CPC/2015 e no Enunciado nº 568 da Súmula do STJ, ao concluir que o entendimento jurisprudencial dominante admite a redução de multa administrativa quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso,
mesmo que se
tenha
constat
ado
, de fato, a ausência de indicação
expressa
de um
dos incisos do art. 932 do CPC/15, tal vício seria suprimido com a interposição do agravo interno, o qual garante o reexame da matéria pelo órgão colegiado competente, consoante entendimento pacificado na jurisprudência.
Sobre o tema é elucidativo o seguinte julgado do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
“O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno”
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

No mesmo sentido, destaca-se a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Segundo o c. STJ, não há nulidade no enfrentamento unipessoal do recurso pelo Desembargador Relator quando seu entendimento é fincado em precedentes do próprio tribunal ou de tribunal superior, demonstrando a pacificação jurisprudencial acerca da matéria. Ainda assim, eventual nulidade fica superada com o julgamento colegiado em sede de agravo interno.
II. A declaração de miserabilidade financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo magistrado quando for possível encontrar elementos que direcionem a conclusão nesse sentido. III. Recurso improvido. (TJ-ES – Agravo De Instrumento: 5004327-35.2022.8.08.0000, Relator: Débora Maria Ambos Correa Da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/12/2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A para reduzir multa administrativa aplicada pelo Procon municipal de R$ 14.277,63 para R$ 3.000,00, e negou provimento ao apelo da municipalidade. O agravante sustenta a ausência de fundamentação suficiente na decisão agravada e a adequação da sanção originária diante dos critérios normativos aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática carece de fundamentação por não indicar expressamente a hipótese do art. 932 do CPC; e (ii) avaliar se a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada nulidade da decisão monocrática, por ausência de subsunção expressa ao art. 932 do CPC, resta superada pela possibilidade de interposição do agravo interno, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A penalidade originalmente imposta pelo Procon municipal se mostra desproporcional à infração apurada — tempo de espera de 47 minutos para atendimento em agência bancária —, justificando sua revisão à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes do tribunal, que em situações análogas adotaram o patamar de R$ 3.000,00 como adequado para infrações dessa natureza, garantindo uniformidade e segurança jurídica na aplicação das sanções administrativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5029146-61.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 27/03/2025).

Dessa forma,
considerando que a matéria decidida monocraticamente reflete jurisprudência consolidada e que o recurso está sendo devidamente submetido ao crivo do colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade
.

Ultrapassada essa questão, passa-se à análise dos fundamentos relativos à alegada impossibilidade de redução da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Consta dos autos que TIM Celular S.A. ajuizou ação anulatória em face do Município de Vitória, objetivando a anulação, ou, alternativamente, a redução do valor da multa imposta pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 234/2012 (fls. 65/71).

Referido procedimento administrativo teve origem na reclamação de um consumidor, que relatou ter solicitado um novo aparelho
celular
para sua linha pós-paga. Contudo, ao receber o produto, constatou que fora entregue um segundo aparelho idêntico, que não havia sido solicitado, sendo, inclusive, indevidamente cobrado por esse item adicional. O consumidor entrou em contato com a empresa requerida para solicitar o cancelamento das cobranças e a devolução do equipamento, tendo seguido todas as orientações fornecidas. Ainda assim, a empresa recusou-se a recolher o produto, sob o argumento de que teria expirado o prazo de 7 (sete) dias para devolução, mesmo diante da pronta manifestação de boa-fé do consumidor, desde o recebimento do item indevido.

Diante da
reclamação
, e após apresentada defesa pela TIM Celular S.A., o Procon Municipal de Vitória proferiu decisão administrativa (fls. 65/71), reconhecendo a violação ao Código de Defesa do Consumidor, em especial ao disposto no artigo 39, inciso III, que considera prática abusiva o envio ou entrega de produto não solicitado pelo consumidor. Com base nessa constatação, foi aplicada multa no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil
e
seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a redução da penalidade em 50%, fixando-a em R$ 17.823,84 (dezessete mil
e
oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos). A fundamentação adotada baseou-se no entendimento de que a multa originalmente aplicada revelava-se desproporcional diante das particularidades do caso concreto, impondo-se sua adequação com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contra referida sentença,
TIM CELULAR S.A.
, interpôs recurso de apelação,
sustentando, em apertada síntese, que “
o Auto de Infração que decidiu por aplicar a penalidade à parte Apelante, violou o princípio da Proporcionalidade, conforme critérios estabelecidos no mencionado decreto federal, eis que na aludida decisão nenhum dos critérios mencionados acima foi enquadrado levando em consideração no momento da fixação da pena.
”, notadamente que “
o valor da multa arbitrada se mostra desarrazoado, devendo ser reformado para patamares razoáveis
”,
pois
viola princípio da Proporcionalidade.

O

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
também interpôs recurso de apelação, aduzindo
(i)

que

o valor da multa aplicada pelo Procon municipal levou em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, tudo conforme
Decreto Municipal n.° 11.738/03
e
do Decreto Federal 2.181/97;

(ii)

que

a redução da multa
pela r. sentença, deu-se de forma subjetiva;

(iii)

que a redução do valor arbitrado pelo Procon Municipal de Vitória, afastaria a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que apenas poderia ser feito, no âmbito do TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental,
em conformidade com a Súmula Vinculante 10 do STF
;

(iv)

que
deve ser
reconhecid
a
a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que atribuiria o ônus sucumbencial integralmente para a requerente/apelada.

Ao apreciar os recursos interpostos, o então Relator,
eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, proferiu a
decisão monocrática ora agravada
, na qual entendeu que a sentença
acertadamente
concluiu pela
necessidade de redução da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal
, fixada originalmente em
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, para o montante de
R$ 17.823,84 (dezessete mil
e
oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos).

Estabelecidas essas premissas, quanto à redução do valor da penalidade fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, é importante destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é legítimo o controle judicial dos atos administrativos sancionatórios, sobretudo quando configurada evidente desproporcionalidade na sanção imposta.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Anulatória objetivando anulação dos processos administrativos nº 2984/2011 e nº 3734/2011, e suas respectivas CDA’s, diante das diversas nulidade elencadas na peça inaugural, sobretudo em razão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das multas sacionatórias.
2. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza. 3. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.
4. É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018) 5. Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, originada de reclamação quanto à compra de um guarda roupas e uma cama, cujo custo foi de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo a quo, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 6. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002177-07.2016.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em: 16/11/2023).

No caso em apreço, embora o Procon Municipal tenha afirmado ter observado os critérios legais pertinentes à dosimetria da penalidade, a decisão administrativa proferida (fls. 65/70) não apresenta fundamentação concreta quanto à aplicação desses parâmetros, limitando-se a menções genéricas e abstratas, sem indicar, de forma individualizada, as circunstâncias agravantes ou atenuantes que justificariam a fixação da multa no montante original.

Com efeito, a ausência de detalhamento quanto à conduta específica da empresa que tenha influenciado na majoração ou atenuação da sanção compromete a transparência e a legitimidade do montante imposto. Tal deficiência se agrava tendo em vista que a infração apurada decorre de reclamação apresentada por um único consumidor, relacionada à duplicidade de entrega de aparelho celular no valor de R$ 1.792,00 (fls. 39/44), sem evidência de reincidência ou de repercussão coletiva relevante.

Diante desse cenário, a redução da penalidade para R$ 17.823,84 (dezessete mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), revela-se compatível com os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e com o disposto no Decreto Municipal nº 11.738/2003, que regulamenta a gradação de sanções no âmbito local.

Ademais, essa adequação observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que pondera a capacidade econômica do fornecedor, a gravidade do fato e a vantagem indevidamente auferida, conferindo equilíbrio entre a repressão à conduta infracional e a proteção ao direito do consumidor.

Importa destacar, ainda, que a redução da sanção não desvirtua o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, cuja função principal é reprimir práticas lesivas às normas de defesa do consumidor e desestimular sua reiteração. O valor fixado na sentença encontra respaldo nos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, o que reforça a necessidade de sua manutenção. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal.
2. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 3. No caso concreto, o Procon Municipal não mostrou as razões que levaram à fixação da multa em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) no processo administrativo. 4. A redução do valor da multa em 50% pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da vantagem pecuniária auferida pela empresa Recorrida, que não foi de grande monta
. 5. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009839-27.2013.8.08.0024 – Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior – Julgado em: 11/06/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 2. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
3. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa (R$ 35.647,69) mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a redução de 50% (cinquenta por cento) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.
4. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 5. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 6. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença deve ser mantida, eis que configurada a sucumbência recíproca. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0037705-10.2013.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 06/12/2023)

Deve-se salientar, outrossim, que não merece acolhida a alegação do Município de Vitória no sentido de que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon implicaria afastamento indevido do Decreto Municipal nº 11.738/2003, o que, segundo sustenta, somente poderia ocorrer mediante controle de constitucionalidade realizado por este Egrégio Tribunal, à luz da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo, pois a sentença recorrida em nenhum momento afastou a aplicação do referido decreto local. Pelo contrário, observa-se que a dosimetria da penalidade foi realizada com base nos critérios previstos tanto no Decreto Municipal quanto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se, de forma expressa, a gravidade da infração, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor.

Assim, a interpretação de normas infraconstitucionais, dissociada de qualquer juízo de inconstitucionalidade, não atrai a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000001-96.2018.8.08.0024 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA EMBARGADO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
2. Denota-se do v. acórdão embargado que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° 11.738/2003, mas sim optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios para sua fixação. 3. Assim, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário. 4. Neste sentido: “Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.”
(TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019). 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000001-96.2018.8.08.0024 – Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Julgado em: 15/09/2021)

Por fim, cumpre destacar que corretamente
reconheceu-se
a existência de sucumbência recíproca, uma vez que a empresa autora formulou pedido principal de anulação do processo administrativo e, de forma subsidiária, pleiteou a redução da multa imposta.

Diante do acolhimento parcial do pedido, com a consequente redução da penalidade, resta caracterizada a situação em que ambas as partes figuraram simultaneamente como vencidas e vencedoras, o que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
d
o

recurso
,
e,

n
o
mérito
,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO.

Registra-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal”
. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021
).

É
com
o
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.